Tribunal: TJDFT
Processo: 0706687-68.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2024-01-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA. VALOR FIXADO. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É dever dos pais, decorrente do poder familiar, sustentar os filhos menores. Ambos os pais devem contribuir para o sustento dos filhos, na proporção de seus recursos.
2. O critério para fixação dos alimentos encontra-se disciplinado no art. 1.694, § 1o, do Código Civil, que consagra o princípio da proporcionalidade, ou seja, a pensão deve ser estabelecida conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante.
3. A majoração do valor fixado a título de alimentos é descabida quando a verba estabelecida na sentença atende às necessidades do alimentando pertinentes a sua faixa etária, ainda que parcialmente, e leva em conta as possibilidades do alimentante.
4. Apelação desprovida.